Tribunal: STF
Processo: HC 239323
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 3):



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. CRIME DE ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO. ART. 71 DO CP COMUM. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. VEDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), DA RESOLUÇÃO Nº 181/CNMP, DE 7/8/2017, E DA RESOLUÇÃO Nº 101-CSMPM, DE 26/9/2018. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO A QUO. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL. SURSIS. NÃO APLICAÇÃO. Preliminarmente, insta ressaltar que não existe previsão legal autorizando a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em trâmite nesta Justiça Especializada, só na Justiça Comum, como também sua incidência não se caracteriza em direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público oferecê-lo, se preenchidos os requisitos previstos na legislação penal comum. Preliminar rejeitada por unanimidade. No mérito, pratica o crime de estelionato consumado e tentado quem é flagrado e, depois, confessa que participava de esquema criminoso, violando lacres dos aparelhos MEM’s (Módulos Embarcados de Monitoramento) instalados pelo Exército Brasileiro nos caminhões-tanque, fraudando a Operação Pipa, no intuito de obter vantagem indevida, em prejuízo da Administração Militar, exatamente como ocorreu na vertente quaestio. In tela, o acusado foi preso em flagrante em blitz, quando dirigia um veículo de pequeno porte (Fiat Pálio), com vários aparelhos GPS-MEM’s de monitoramento em seu interior, que ele admitiu ter retirado dos caminhões destinados à entrega de água para a população carente, visando ludibriar as rotas registradas nesses rastreadores. Agindo assim, restou caracterizado crime militar impróprio, previsto no art. 251 do CPM, cujo núcleo do tipo é alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude ou mediante qualquer outro meio capaz de enganar, iludir, ludibriar a vítima – no caso, a Administração Castrense –, vindo a consumar o delito, induzindo ou mantendo alguém em erro (isto é, o Exército Brasileiro), demonstrando, no mínimo, enorme insensibilidade para com seu semelhante, ensejando, desse modo, uma conduta de extrema gravidade e reprovabilidade. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação denúncia-sentença ou por julgamento extra petita, muito menos por desrespeito aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, posto que o magistrado atribuiu definição jurídica diversa ao caso, apenas com base no que foi narrado na Denúncia, ou seja, sem imputar fato novo à conduta dos acusados. Além do mais, segundo o STJ (HC nº 255.512), eventual equívoco na Denúncia, quanto à modalidade tentada ou consumada na capitulação do delito, pode ser corrigido na sentença, já que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não de tipo penal. Certo é que há provas robustas nos autos em condições de demonstrar que os acusados, de fato, incorreram no crime de estelionato tentado e consumado, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de absolvição, por ausência de provas para a condenação ou por insuficiência probatória, devendo-se manter a condenação, em continuidade delitiva, embora seja o caso de se reduzir a reprimenda penal aplicada a dois desses acusados. Negado provimento aos recursos dos três primeiros Apelantes. Concedido parcial provimento aos recursos dos demais. Decisões por maioria.



    Busca-se, em suma, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão, e, no mérito, a cassação do referido decisum, “determinando-se o retorno dos autos a instância de origem [...], para que [...] seja suspenso o processo e eventual execução da pena, abrindo-se vista ao MPM - Ministério Público Militar - para que se manifeste de forma motivada, fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Persecução Penal”, uma vez que, atendidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, a especialidade da Justiça Militar da União não pode afastar a aplicação do benefício.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da argumentação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 02 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente